Tribunal: TJPA
Processo: 0000545-71.2008.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000545-71.2008.8.14.0116

APELANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE AGUA AZUL DO NORTE, ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, CHARLES ARLAN MANGONI HOLZ, CORACY MACHADO KERN

APELADO: CHARLES ARLAN MANGONI HOLZ, CORACY MACHADO KERN, COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE AGUA AZUL DO NORTE, ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE OCASIONADA POR ACIDENTE EM CURRAL DE FRIGORÍFICO. APARTAMENTO DE GADO PARA ABATE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANOS REFLEXOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS DEVIDA. PENSÃO. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ARBITRADO. RAZOABILIDADE. RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Análise do conjunto probatório, da qual verifica-se que foi estabelecida relação contratual entre o falecido e a empresa Ativo Alimentos para a venda de gado para abate e o acidente ocorreu dentro das dependências da ré Cooperativa Agropecuária e Industrial de água Azul do Norte (FRIGOL), sendo inegável a legitimidade das duas para compor o polo passivo da demanda, sendo certo que a eventual responsabilidade ou não de cada uma delas pelo acidente ocorrido é matéria de mérito que será analisada a seguir
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.

O cerne da discussão diz respeito à existência ou não de culpa das requeridas no evento danoso, ainda que de forma concorrente e, em consequência, a configuração dos elementos constitutivos da responsabilidade civil, quais sejam
: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente; (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e (IV) culpa.

3.

Hipótese dos autos em que o óbito da vítima ocorreu durante o apartamento de gado realizado dentro dos currais do frigorífico, quando a vítima foi atingida por animais, vindo a falecer. Instrução probatória que deixa clara a responsabilidade das requeridas no evento danoso, ante à falha relativa à segurança que se espera dos serviços prestados, já que o apartamento do gado estava sendo realizado sob a supervisão de seus prepostos, os quais, permitiram ou ao menos não impediram a continuidade de manuseio dos animais na ausência de pessoas autorizadas, as quais estariam em horário de almoço, agindo com total ausência de cautela, considerando os riscos das atividades ali realizadas. Alegação de culpa exclusiva da vítima afastada.

4.

Culpa concorrente da vítima configurada, na medida em que no dia do acidente, a vítima estaria com pressa para realizar outros negócios e no ímpeto de apressar o processo de apartamento do gado para abate, desceu ao curral do frigorífico, porém acabou sendo atingido, vindo a falecer. É certo que a vítima é pessoa que possuía certa instrução, que pode ser enquadrado dentro do conceito de homem médio, de forma que conhecedor dos riscos de entrar em um curral no qual está sendo realizado o manuseio de gado, sem possuir aptidão para tanto, tendo agido, sem dúvidas com imprudência e imperícia. Sentença que não merece reforma, neste ponto. A conduta da vítima, no caso concreto, tem o condão apenas de atenuar a responsabilidade das rés, não sendo capaz, no entanto, de isentá-las de responsabilidade. Manutenção da sentença que se impõe neste ponto.

5.

Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão à viúva, porque presumida a contribuição do companheiro para as despesas do lar, bem como, aos filhos menores, havendo de ser o valor estipulado em 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo falecido na data do óbito, considerando que se presume que 1/3 dos ganhos da vítima seria despendido para a sua própria manutenção, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado o valor dos rendimentos da vítima, de forma que o parâmetro a ser observado para o pensionamento deverá ser o salário-mínimo, que é a base para o exercício laboral mínimo de cada trabalhador. Reforma da sentença para que seja concedida a pensão pleiteada, no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, com posterior redução de 1/3 em razão do reconhecimento da culpa concorrente, devendo ser dividido entre a viúva e o menor até que este complete 24 (vinte e quatro) anos e seguir em relação à viúva até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o seu falecimento.

6.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foram submetidos os autores, ante a perda da convivência de um ente querido. Indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, já efetuado o abatimento decorrente da culpa concorrente, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Manutenção da sentença neste ponto.

7.

Recursos de Apelação das requeridas conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

8. Recurso de Apelação dos autores, conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no pagamento de pensão aos autores no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, com posterior abatimento correspondente a 1/3 em razão do reconhecimento da culpa concorrente, devendo ser dividido entre a viúva e o filho até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade e seguir em relação à viúva até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o seu falecimento, com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação das requeridas e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de três recursos de apelação todos opostos em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (proc. Nº 0000545-71.2008.8.14.0116) que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, demanda ajuizada por CHARLES ARLAN MANGONI HOLZ e CORACY MACHADO KERN contra ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI e COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE.

Após o processamento do feito, o magistrado singular proferiu sentença (ID 4097744), na qual, rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, com a seguinte parte dispositiva:

3 – Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação n. 0000545-71.2008.8.14.0116, proposta por Corazy Machado Kern e Charles Arlan Mangoni Holz em face da Cooperatva Agropecuária e Industrial de Água Azul do Norte (ou Coopermeat, ou Frigol) e da Matadouro Frigorífico do Norte (ou Ativo Alimentos) e DECLARO EXTINTO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para:

a)

condenar as requeridas ao pagamento solidário de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização moral para cada um dos requerentes, com correção pelo INPC a partir de 15-04-2019 e acréscimo dos juros de 1% a.m. a contar de 01-11-2005;

b)

indeferir o pedido reparação material.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Diante da sucumbência recíproca, as custas serão rateadas entre as partes na proporção de 1⁄4 para cada uma delas. Além disso, devem arcar com os honorários em favor do patrono da parte contrária, devidos em 10% sobre o valor da condenação pelos requeridos e em 10% sobre o valor pretendido a título de reparação material pelos requerentes.

Interposto recurso, cumpra-se o necessário e remetam-se os autos à e. Corte Paraense,

Com o intuito de obter esclarecimentos sobre a sentença, as partes apresentaram Embargos de Declaração (ID 4097745, ID 4097746 e 4097747), os quais foram rejeitados.

Inconformada, ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI (Mafrinorte Matadouro e Frigorífico do Norte LTDA) e COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE apresentaram apelação (ID 4097750 e

4097753), aduzindo a ilegitimidade de parte e, no mérito, a ausência de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, considerando o grau de culpabilidade de cada parte ante o reconhecimento da culpa concorrente.

Por sua vez, os requerentes apresentaram Recurso de Apelação (ID 4097752) requerendo a reforma da sentença com a majoração dos danos morais arbitrados e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 4323049, deferi a gratuidade de justiça aos apelantes CHARLES ARLAN MANGONI HOLZ e CORACY MACHADO KERN.

Contrarrazões apresentadas (ID 4519117 e ID 4519384).

Petição de ID 10183787, na qual os advogados MARCELO GLEIK CAETANO CAVALCANTE e MARCELO DA GUIA ROSA requerem a revogação da gratuidade de justiça deferida aos autores e a reserva dos bens capazes de resguardar o valor dos honorários sucumbenciais determinados em sentença.

Instada a se manifestar, a parte autora apresentou petição de ID 14538816, requerendo a manutenção dos benefícios da gratuidade e o desentranhamento da petição, considerando a destituição dos causídicos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, fundamentarei meu voto nos termos dos argumentos trazidos à baila pelos apelantes.

2.

Considerações Iniciais

Inicialmente, deixo de apreciar o pedido de revogação da gratuidade de justiça, na medida em que feita por quem não é parte no processo, considerando a destituição dos causídicos peticionantes. Ressalto que eventual reserva de honorários deve ser efetuada em sede de cumprimento de sentença, se for o caso, e não neste momento processual.

3.

Da preliminar de ilegitimidade de parte.

As rés/apelantes se mostram inconformadas com a sentença que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas em contestação tanto pela Ativo Alimentos LTDA quanto pela Cooperativa Agropecuária e Industrial de Água Azul do Norte (Frigol)
.
Entendeu o magistrado de origem ser incontroversa a relação comercial entre as duas demandadas, consistente na contratação para o abate de semoventes, bem como, que o Sr. José Carlos faleceu enquanto participava de uma dessas operações da agroindústria e, portanto, são
in status assertionis
partes legítimas para compor a lide.

A controvérsia se restringe a saber se as empresas requeridas teriam legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, a qual visa indenização decorrente do acidente ocorrido durante operação de apartamento de gado para abate.

Passo a analisar.

Aduz a ré Ativo Alimentos, que teria contratado o frigorífico Frigol para realizar todo o processo de abate do gado e industrialização da carne, não possuindo responsabilidade por qualquer situação ocorrida dentro do pátio industrial da Frigol. Afirma que seus funcionários no município de Água Azul do Norte tinham funções eminentemente administrativas ou comerciais, não havendo nenhum funcionário seu com a responsabilidade de fiscalizar ou apartar gado nos currais da Frigol, sendo certo que o Sr. Carlos Rocha dos Santos não era e nunca foi seu empregado.

A ré Cooperativa Agropecuária e Industrial de água Azul do Norte (FRIGOL), por sua vez, afirma que não tinha qualquer ingerência nos atos realizados pela Ativo Alimentos na compra e apartação do gado dentro dos seus currais, sendo contratualmente apenas responsável pelo abate, após a devida apartação.

Na hipótese dos autos, entendo que não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva alegada pelas rés, impondo-se a manutenção da sentença. Isto, na medida em que da análise do conjunto probatório, verifica-se que foi estabelecida relação contratual entre o falecido e a empresa Ativo Alimentos para a venda de gado para abate e o acidente ocorreu dentro das dependências da ré Cooperativa Agropecuária e Industrial de água Azul do Norte (FRIGOL), sendo inegável a legitimidade das duas para compor o polo passivo da demanda, sendo certo que a eventual responsabilidade ou não de cada uma delas pelo acidente ocorrido é matéria de mérito que será analisada a seguir.

Com isso, considerando correta a manutenção das duas requeridas no polo passivo da demanda, rejeito a preliminar suscitada.

4.

Razões Recursais

Passo a análise do mérito do recurso.

4.1. Da Culpa Exclusiva da Vítima

Ambas as requeridas se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, entendendo ter havido culpa concorrente da vítima para os danos que lhe foram causados em razão do acidente ocorrido durante o apartamento de gado para o abate.

A ré/apelante Ativo Alimentos LTDA aduz ter havido culpa exclusiva da vítima no evento e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar, considerando inexistir qualquer prova nos autos de que o falecido teria combinado que os 29 (vinte e nove) animais deveriam ser separados dos demais, bem como que restou demonstrado que o Sr. José Carlos Holz, com pressa para que os bovinos fossem apartados, resolveu adentrar no curral por conta própria para realizar a separação do gado, mesmo sendo a sua ajuda desnecessária e tendo sido advertido para que não o fizesse.

Ressalta que “
não houve qualquer responsabilidade da apelante pelo evento que culminou no falecimento do Sr. José Carlos Holz, sendo patente a culpa exclusiva da vítima
”, “
pois foi o próprio Dr. José Carlos Holz pecuarista e, portanto, conhecedor do funcionamento de currais e abatedouros, quem adentrou no curral sem motivo plausível para tal, mesmo advertido dos riscos pelo Sr. Carlos Rocha dos Santos, razão pela qual a culpa pelo evento foi exclusivamente sua
”.

A ré/apelante Cooperativa Agropecuária e Industrial de água Azul do Norte (FRIGOL), no mesmo sentido, afirma que o falecido, sem qualquer autorização, e contrariando todas as normas existentes no local, as quais, eram de seu conhecimento, adentrou aos currais pois estava com pressa para terminar a apartação, já que tinha “negócios de terra para finalizar”. Esclarece que seus funcionários estavam em horário de almoço e que a retomada do serviço se daria após o seu retorno, porém, o falecido não quis esperar. Alega restar comprovado que havia placas no local proibindo o ingresso de pessoas estranhas no local e que “
diante de sua atitude imprudente, permanecendo indevidamente no local, o falecido foi fatalmente atingido por um dos animais, tendo o impacto lhe causado lesões na cabeça, levando-o ao óbito, por sua única e exclusiva culpa
”. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, ou subsidiariamente, a redução na proporção de 80% (oitenta por cento) da indenização fixada, em face das peculiaridades do caso concreto e a conduta determinante da vítima para com o resultado lesivo.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à existência ou não de culpa das requeridas no evento danoso, ainda que de forma concorrente e, em consequência, a configuração dos elementos constitutivos da responsabilidade civil, quais sejam
: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente; (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e (IV) culpa.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso em apreço, estando escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau. Os documentos carreados na peça inaugural e na peça defensiva, somados as regras pertinentes à matéria, dão a certeza a este Juízo que ocorrera a prática de ilícito por parte das rés/apelantes.

Resta incontroverso nos autos,
que o óbito da vítima ocorreu durante o apartamento de gado vendido à requerida Ativo Alimentos LTDA, nas dependências da requerida Cooperativa
Agropecuária e Industrial de Água Azul do Norte (Coopermeat ou Frigol). Como bem ressaltado pelo magistrado:

2.2 – São fatos incontroversos: a) que o ‘de cujus’ comercializou semoventes à Ativo Alimentos; b) que a Ativo Alimentos encaminhou o gado para abate na Coopermeat; c) que o manuseio dos animais foi acompanhado por prepostos das requeridas; d) que José Carlos e Coracy estiveram no curral e foram atingidos por animais, tendo o primeiro falecido”.

No caso, entendeu o magistrado singular que a vítima concorreu para o acidente, uma vez que desceu ao curral mesmo estando ciente de que não era qualificado. Sobre o ponto não houve insurgência pela parte autora.

De fato, depreende-se do conjunto probatório, que no dia do acidente, a vítima estaria com pressa para realizar outros negócios e no ímpeto de apressar o processo de apartamento do gado para abate, desceu ao curral do frigorífico, porém acabou sendo atingido, vindo a falecer.

É certo que a vítima é pessoa que possuía certa instrução, que pode ser enquadrado dentro do conceito de homem médio, de forma que conhecedor dos riscos de entrar em um curral no qual está sendo realizado o manuseio de gado, sem possuir aptidão para tanto, tendo agido, sem dúvidas com imprudência e imperícia.

Assim, em consonância com o entendimento firmado pelo magistrado de primeiro grau, entendo que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do evento morte, ante a sua atitude impulsiva diante da periculosidade da situação. Porém, a meu ver, a conduta da vítima, no caso concreto, tem o condão apenas de atenuar a responsabilidade das rés, não sendo capaz, no entanto, de isentá-las de responsabilidade. Vejamos.

A instrução probatória deixa clara a responsabilidade de ambas as rés no evento, já que diversamente do alegado pela ré Ativo Alimentos, percebe-se que independentemente de ser de sua incumbência ou não, o apartamento do gado estava sendo realizado sob a supervisão de seu preposto José Antonio, que deixou o curral enquanto ainda faltavam animais a serem apartados e do “curraleiro” Carlos Rocha dos Santos, que estava sob o seu comando, conforme declarações prestadas perante a Delegacia de Xinguara, no inquérito Policial nº 2005.025563-DPX e corroborado pelos funcionários da Cooperativa Agropecuária e Industrial de Água Azul do Norte (Frigol), em sede de audiência de instrução e julgamento.

A alegação da ré Ativo Alimentos no sentido de que o Sr. Carlos Rocha dos Santos não era seu funcionário não é capaz de afastar a sua responsabilidade, considerando que extrai-se das provas dos autos que ele estava sob o comando de seu gerente José Antonio e, ainda, que a responsabilidade pelo apartamento do gado era sua, conforme tratativas com os compradores.

Por sua vez, a ré Cooperativa Agropecuária e Industrial de Água Azul do Norte (Frigol) permitiu ou ao menos não impediu que se desse continuidade ao manuseio dos animais na ausência de pessoas autorizadas, já que seus funcionários estariam em horário de almoço, conforme narrado pelo preposto Lincoln e pela testemunha Ruby Nelso, agindo com total ausência de cautela, considerando os riscos das atividades ali realizadas. Verifica-se dos depoimentos prestados, que o apartamento de gado não ocorre de praxe nos currais do frigorífico e sequer é permitido. Ainda assim, a requerida não tomou qualquer atitude com o intuito de impedir ou ao menos fiscalizar a atividade que estava sendo realizada em suas dependências, tendo contribuído desta forma pelo evento trágico.

A afirmação das apelantes de que a culpa exclusiva da vítima já foi reconhecida quando do arquivamento do inquérito policial, em consonância com o parecer do ministério público naquele procedimento, não tem o condão de implicar na ausência de responsabilidade civil sobre o ocorrido, ante a independência ante as instâncias civil e criminal.

Assim, inegável a ocorrência de ato ilícito, ante a falha relativa à segurança que se espera dos serviços prestados pelas empresas requeridas, fator que se revelou decisivo para a ocorrência do resultado danoso, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima e de rompimento do nexo causal.

Dito isto, não merece reformas a sentença no ponto em que reconheceu a configuração da culpa concorrente no caso em tela, em igual grau em relação a cada um dos envolvidos, já que a conduta de cada parte tornou-se circunstância ‘
sine qua non
’ para o desfecho trágico da morte de José Carlos. Desta forma, eventual indenização devida deverá ser reduzida em 1/3 correspondente a culpa do autor pelo evento danoso.

Passo a analisar os danos.

4.1.

Dos Danos Materiais

Em sentença, o magistrado de origem indeferiu o pleito de indenização por danos materiais, sob o argumento de que “
não há prova contundente no sentido de que a família tenha abandonado a atividade pecuarista, em especial na modalidade de criação e comércio de gado de corte, elemento que se converte em severa dúvida quanto a real vedação da fonte material que até então era mantida pelo arrimo da família, inclusive com o auxílio de Coracy (hoje sua viúva), pessoa que aparentemente o acompanhava no dia a dia
”.

Inconformada, a autora/apelante alega que resta claro o dever de indenizar pelos danos materiais, pois há nos autos planilhas de negócios comerciais que comprovam o volume dos negócios do falecido que refletiam em seu bem-estar e de sua família, além de sua expectativa de vida. Afirma que a autora sofreu sequelas, sendo uma delas, uma doença degenerativa, devido ao ataque dos animais, estando impossibilitada de exercer trabalho habitual. Requer a reforma da sentença com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais.

O ponto não merece maiores delongas. Passo a analisar.

Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão à viúva, porque presumida a contribuição do companheiro para as despesas do lar, bem como, aos filhos menores, havendo de ser o valor estipulado em 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo falecido na data do óbito, considerando que se presume que 1/3 dos ganhos da vítima seria despendido para a sua própria manutenção ,conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
[1]
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3. TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ.
DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

4. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro.

5. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ.

6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1839513 PR 2019/0282718-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

Conforme se depreende dos autos, na época do acidente que culminou no evento morte, a vítima contava com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, aparentemente, gozava de boa saúde e era proprietário de empreendimento rural, sendo evidente que o mesmo contribuía com a manutenção de seu núcleo familiar.

Entretanto,
in casu
, entendo que não restou demonstrado de forma efetiva o valor dos rendimentos da vítima à época do óbito, considerando que os documentos apresentados durante a instrução probatória, consistente em nota fiscal de venda de gado e relatório da ADEPARÁ são insuficientes para tanto. Por sua vez, a declaração de imposto de renda apresentada apenas em sede de apelação, quando já encerrada a instrução probatória, não pode ser aceita, já que não é documento novo nos termos do art. 435 do CPC.

Desta forma, o parâmetro a ser observado para o pensionamento deverá ser o salário-mínimo, que é a base para o exercício laboral mínimo de cada trabalhador.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIO DE ENERGIA ROMPIDO SOBRE VIA PÚBLICA. MANIPULAÇÃO DO FIO COM HASTE DE MADEIRA POR TRANSEUNTE. DESCARGA ELÉTRICA QUE RESULTOU NO EVENTO MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADAS. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIOS - MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) EXCLUÍDA.

(...)

IV - Ocorrendo a eletrocussão de familiar dos autores em razão da negligência da empresa requerida, ao realizar a manutenção e os reparos com precisão de sua rede elétrica, somado ao ato da vítima em tentar remover, sem equipamento e preparo necessários, o cabo de energia rompido, mostra-se recíproca a culpa pelo evento danoso, cabendo à empresa requerida ressarcir aos autores apenas na metade do valor da condenação fixada, a teor do artigo 945 do Código Civil.

V - A viúva da vítima do acidente faz jus ao recebimento de pensão por ato ilícito porque a contribuição do companheiro para as despesas do lar é presumida, havendo de ser o valor estipulado em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo recebido pelo falecido na data do óbito, já que não provada sua renda fixa. Pensão devida desde o evento danoso até a data do falecimento da viúva, restando transferido o direito à tal verba para os seus sucessores.
(...).

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01895532920178090011, Relator: Carlos Magno Rocha da Silva, Data de Julgamento: 23/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

Assim, entendo que merece
reforma a sentença para que seja concedida a pensão pleiteada, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo
, com posterior redução de 1/3 em razão do reconhecimento da culpa concorrente, devendo ser dividido entre a viúva e o menor até que este complete 24 (vinte e quatro) anos e seguir em relação à viúva até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o seu falecimento,

já que resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[2]
que: “
a pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro
”.

Na linha do exposto, merece reforma a sentença, para julgando procedente a demanda neste ponto, condenar as rés, ao pagamento de pensão aos autores no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, com posterior abatimento correspondente a 1/3 em razão do reconhecimento da culpa concorrente, devendo ser dividido entre a viúva e o menor até que este complete 24 (vinte e quatro) anos e seguir em relação à viúva até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o seu falecimento, na linha da fundamentação.

Ressalto que, no caso, a indenização por danos materiais consistente em pensionamento deve ser paga em uma única parcela, na medida em que, a vítima se viva fosse, estaria com 73 (setenta e três) anos de idade e por se tratar de responsabilidade extracontratual, deverá incidir correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil).

4.2.

Dos Danos Morais –
Quantum
indenizatório

Insurgem-se a ré/apelante Cooperativa Agropecuária e Industrial de Água Azul do Norte (Frigol) contra a condenação por danos morais, requerendo na hipótese de não aceitação da tese de culpa exclusiva da vítima, que seja reduzido o valor estipulado em sentença, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais para cada apelado, em no mínimo, 80%

(oitenta por cento), eis que desmedidamente elevado, considerando o grau de culpabilidade que deve ser imputado ao autor. Afirma que a redução do
quantum
indenizatório em apenas 1/3 (um terço) seria injusta e desproporcional, face as peculiaridades do caso e a conduta decisiva da vítima para o evento danoso.

A autora/apelante, por sua vez, pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que em casos como o presente, a jurisprudência pátria vem entendendo se tratar de
dano in re ipsa
, presumindo-se a sua ocorrência quando demonstrado o ato ilícito e o nexo causal, tornando-se desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido, já que não se pode negar que a perda da convivência de um ente querido, como foi o caso, tem aptidão suficiente para lesionar a perspectiva psíquica da personalidade, gerando uma dor, por certo, que não pode ser desconsiderada.

Assim,
inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foram submetidos os autores
.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

No caso concreto, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, entendo adequada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, já efetuado o abatimento decorrente da culpa concorrente, já que tal valor observa o princípio da razoabilidade e se encontra em consonância com os valores que vem sendo fixados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. ÓBITO DA VÍTIMA. OMISSÃO ESTATAL QUANTO AO DEVER DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ. 2. Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe, em face da morte do pai e companheiro dos autores, decorrente de acidente de veículo em rodovia estadual, ocasionado por cratera não sinalizada na via. 3. Não há violação do artigo 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 4. O Tribunal de origem reconheceu a conduta omissiva e culposa do ente público, relacionada ao dever de sinalização da via pública, sobretudo no ponto onde havia a cratera que dificultava a livre circulação e segurança dos veículos. Porém, deu parcial provimento ao apelo dos autores, condenando o demandado tão somente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente. Em relação ao danos materiais, registrou não terem sido comprovados. 5. Ao assim proceder, a acórdão a quo divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a responsabilidade estatal pelo evento morte, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge, cuja dependência econômica é presumida, mormente em família de baixa renda, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. Precedentes: AgInt no REsp 1.880.254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021; AgInt no REsp 1.880.112/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2020; AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/12/2018; AgInt no REsp 1.554.466/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22/8/2016; AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. L uiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/02/2020; AgInt no AREsp 1.551.780/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/12/2019. 6. Nesse passo, é de se condenar o réu ao pagamento de pensão aos recorrentes no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, a serem pagos até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, com a reversão em favor exclusiva desta após o menor completar 24 anos de idade. Precedente: AgRg no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2016. 7.
Diante da irrisoriedade do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias à título de danos morais, deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme a parâmetros de julgados desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/2/2020; AgInt no REsp 1.685.425/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp 1.658.378/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/9/2019.
8. Recurso parcialmente provido, para fixar os danos materiais e majorar os danos morais, nos termos supra.

(STJ - REsp: 1709727 SE 2016/0173813-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (grifos nossos)

Feitas estas considerações, e tendo em vista que o quantum da indenização por danos morais foi fixado em valor razoável e em consonância com a jurisprudência pátria, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

5.

Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação interpostos pelas requeridas e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em relação a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte autora, para 15% (doze por cento) sobre o valor da condenação por danos morais, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Em sequência, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela parte autora e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no pagamento de pensão aos autores no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, com posterior abatimento correspondente a 1/3 em razão do reconhecimento da culpa concorrente, devendo ser dividido entre a viúva e o filho até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade e seguir em relação à viúva até a expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o seu falecimento, com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil).

Nos termos do artigo 85, §2ª do NCPC e, em consequência da sucumbência da parte ré também em relação ao pedido de indenização por danos materiais, impõe-se a condenação das requeridas ao pagamento de honorários ao patrono da autora, os quais, fixo em 15% sobre o valor da condenação por danos materiais.

Revogo a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária.

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS. DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

4. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.

5. Agravo interno não provido ( AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2020) (grifos nossos)

[2]

(REsp 1422873/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Belém, 09/04/2024